Tribunal: TJDFT
Processo: 0751170-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.

1. Nos termos do artigo 489, §1°, inciso IV, do Código de Processo Civil, o julgador não está obrigado a responder toda e qualquer alegação das partes e a rebater todos os seus argumentos, quando o fundamento é incapaz de infirmar a conclusão adotada, razão pela qual não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença nestes casos.

2. Na ação de revisão de alimentos, deverá ficar demonstrada a alteração do binômio necessidade-possibilidade, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da alteração da capacidade contributiva do genitor.

3. O acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados e com a movimentação bancária demonstrada afasta a alegada diminuição da capacidade econômica do alimentante.

4. Ausente demonstração da redução da capacidade contributiva do alimentante, e demonstrada o aumento das necessidades do alimentado, em razão do avançar da idade, deve ser mantida a obrigação alimentícia fixada.

5. Preliminar rejeitada.

6. Recurso conhecido e desprovido.